Tribunal: TJSP
Processo: 1004201-45.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU. IMPUGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO ÀS ASSINATURAS DOS CONTRATOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA EXPRESSAMENTE PELO AUTOR EM RÉPLICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SE A ASSINATURA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU. IMPUGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO ÀS ASSINATURAS DOS CONTRATOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA EXPRESSAMENTE PELO AUTOR EM RÉPLICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SE A ASSINATURA NOS CONTRATOS DIGLADIADOS SÃO DE FATO DE AUTORIA DO ACIONANTE APELANTE. ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DA PERÍCIA INCUMBE A QUEM REQUEREU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DERROGA O DISPOSTO NO ARTIGO 95, DO CPC. NA HIPÓTESE DE QUEM REQUEREU A PERÍCIA SER BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DEVERÁ SER REALIZADA CONSULTA AO PERITO NOMEADO, A FIM DE QUE SE VERIFIQUE SEU INTERESSE EM RECEBER AO FINAL OU, EM CASO NEGATIVO, O RECEBIMENTO PODE SER EFETIVADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A DEFENSORIA PÚBLICA, MEDIANTE RECURSOS ALOCADOS NO ORÇAMENTO DO ESTADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA A ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM OBSERVAÇÃO, PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU.